Tribunal: TJSP
Processo: 1010697-83.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - AUTORA ACAMADA COMETIDA DE ESPONDILOARTROSE TORACO LOMBAR, QUE SE SUBMETERA A ARTROPLASTIA BILATERAL DO QUADRIL POR SEQUELAS DE FRATURA DO FÊMUR PROXIMAL BILATERALMENTE, PADECENDO AINDA DE DEMÊNCIA, CRISES CONVULSIVAS, OSTEOPOROSE GRAVE, CONTRATURA EM FLEXO DOS JOELHOS E QUADRIS BILATERALMENTE (CID – M495 +

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - AUTORA ACAMADA COMETIDA DE ESPONDILOARTROSE TORACO LOMBAR, QUE SE SUBMETERA A ARTROPLASTIA BILATERAL DO QUADRIL POR SEQUELAS DE FRATURA DO FÊMUR PROXIMAL BILATERALMENTE, PADECENDO AINDA DE DEMÊNCIA, CRISES CONVULSIVAS, OSTEOPOROSE GRAVE, CONTRATURA EM FLEXO DOS JOELHOS E QUADRIS BILATERALMENTE (CID – M495 + S720 + S721 + R568 + M255 + F028) - NEGATIVA DE COBERTURA DE "HOME CARE" – RECUSA INJUSTIFICADA – QUESTÃO SUMULADA NESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA (VERBETE No 90) – OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA, FIXADA EM 10.000,00 COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE PRONUNCIAMENTO E JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CARREADOS EXCLUSIVAMENTE PARA A RÉ – SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.